Tribunal: TCU
Processo: 006.507/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726115, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 726115, função null, que teve como objeto Implantação de núcleos de esporte educacional em benefício a 2.500 (Duas Mil e Quinhentas) crianças, adolescentes e jovens no município(s) de Planaltina-GO do Estado de Goiás (no da TCE no sistema: 2425/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5482/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.507/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Olinto Neto (XXX.247.931-XX); Prefeitura Municipal de Planaltina/ GO (01.740.422/0001-66). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.